Tribunal: TJDFT
Processo: 0707301-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO DO FATO.

1. Estando a causa de pedir fundada na ocorrência de saques indevidos e aplicação equivocada dos índices de correção monetária fixados pelo Conselho Diretor do PASEP, por parte do Banco do Brasil, inexiste litisconsórcio passivo necessário em relação à União. Consequentemente, a competência para o julgamento do feito cabe à justiça estadual.

2. O prazo prescricional aplicável é de dez (10) anos (art. 205, do CC) e tem início com a violação do direito, que ocorre no momento em que a parte autora se dirige ao banco para efetuar o saque na conta do PASEP e percebe haver supostas inconsistências no montante do saldo apurado e os quantitativos repassados pela União.

3. Agravo de instrumento não provido.